Tribunal: TJMT
Processo: 1027926-47.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027926-47.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), IVAN SOUZA - CPF: 487.711.391-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INÉRCIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Efetivada a intimação pessoal da parte autora, para caracterizar abandono da causa, faz-se necessária a prévia comunicação oficial do respectivo causídico para dar andamento ao feito, antes de determinar a extinção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzeas Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, de n. 1027926-47.2023, ajuizada em face de IVAN SOUZA, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que, para extinção da ação por abandono da causa, ainda que realizada a intimação pessoal da parte autora, é imprescindível a intimação de seu patrono para suprir-lhe a falta.

Fala em cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do causídico. Discorre sobre o princípio da instrumentalidade da forma e economia processual e, ao final, relata sobre os prejuízos já experimentados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões, haja vista que não ocorreu a regularização da relação jurídico processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante busca a reforma da sentença, arguindo que a ação não pode ser extinta, uma vez que não ocorreu a prévia intimação pessoal de seu causídico para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Com razão a apelante, pois, efetivada a intimação pessoal da parte autora, para caracterizar abandono da causa, faz-se necessária a prévia comunicação oficial do respectivo causídico para dar andamento ao feito, antes de determinar a extinção, o que, na hipótese, não ocorreu.

Em caso recente, assim decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTARIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ART. 485, III, §1o DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção. (N.U 0001777-63.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Logo, a falta da prévia intimação do patrono da autora para dar andamento ao feito, descaracteriza o abandono da causa pronunciado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024